Tribunal: TJSP
Processo: 1014469-57.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONSUMIDOR. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROBLEMA CLIMÁTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconheço a falha na prestação dos serviços aéreos. Transporte

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONSUMIDOR. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROBLEMA CLIMÁTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconheço a falha na prestação dos serviços aéreos. Transporte aéreo para o trecho São Paulo-Porto Seguro. Situação em que houve o atraso de 18 horas. Alegação de cancelamento do voo causa por problemas climáticos. Ausência de prova. Companhia aérea que não explicou a razão para acomodar os autores apenas em voo no dia seguinte. Obrigação de realocação dos passageiros para o primeiro voo disponível, considerando-se todas as empresas aéreas que operavam no local. Evidências de que outros voos decolaram no mesmo dia e em horários próximos ao da autora. E não houve justificativa plausível para essa demora. Vício na prestação de serviços. Ausência de prestação de assistência material. Incidência do art. 20 do CDC. Segundo, reconheço a existência de danos morais passiveis de reparação. Autora que vivenciou situação de frustração e angústia. Cancelamento injustificado do voo acarretou o atraso de 18 horas na chegada ao destino, embora outras aeronaves – inclusive da ré – tenham decolado naquela mesma data. Valor da indenização mantido em R$ 5.000,00, montante razoável e compatível com o caso concreto. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.